Tribunal: TJPA
Processo: 0001453-85.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇ¿O N°
0001453-85.2015.8.14.0051 (conexo ao Proc. nº 0008174-87.2014.8.14.0051)
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERRA VERDE
APELANTE: VALTER LUIS VIANA RIBEIRO
ADVOGADO: WEBERTH LUIZ COSTA DA SILVA - OAB 10.030
ADVOGADO: NILDA EMILIA PEDROSO DE SOUSA - OAB 8.915
APELADO: CONSTRUTORA CASTRO & CASTRO LTDA EPP
ADVOGADO: MAURICIO TRAMUJAS ASSAD - OAB 15737-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO. ACOLHIMENTO. PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE USUCAPIÃO E DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL CONFIGURAM INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO LEGÍTIMO DE REIVINDICAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Acolhe-se a alegação de ilegitimidade passiva do Apelante Valter Luis Viana Ribeiro, tendo em vista que os atos por ele praticados, relativos ao imóvel em discussão, têm relação direta com as funções inerentes ao exercício de seu cargo de Presidente da Associação Recreativa Serra Verde, devendo este ser excluído da lide, prosseguindo o feito somente em relação à Associação Recreativa Serra Verde.
2. A alegação de usucapião e o pedido subsidiário de desapropriação judicial figuram como manifesta inovação recursal, posto que não há nos autos nenhuma referência anterior à tais temas, de modo que eventual decisão sobre as matérias figuraria patente supressão de instância.
3. Restou devidamente comprovado nos autos pela empresa Apelada que detém a propriedade do imóvel em discussão, juntando Escritura Pública e Certidão de Registro de Imóvel, bem como comprovantes de quitação do IPTU junto ao Município de Santarém.
4. A presente demanda, portanto, representa tão somente a pretensão de restituição por parte da Apelada de imóvel de sua propriedade da qual foi desapossada, com fulcro no art. 1.228 do Código Civil. Assim, tendo restado devidamente comprovado nos autos a titularidade do bem imóvel, este deve ser restituído à Apelada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 10 de março de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇ¿O N° 0001453-85.2015.8.14.0051
(conexo ao Proc. nº 0008174-87.2014.8.14.0051)
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERRA VERDE
APELANTE: VALTER LUIS VIANA RIBEIRO
ADVOGADO: WEBERTH LUIZ COSTA DA SILVA - OAB 10.030
ADVOGADO: NILDA EMILIA PEDROSO DE SOUSA - OAB 8.915
APELADO: CONSTRUTORA CASTRO & CASTRO LTDA EPP
ADVOGADO: MAURICIO TRAMUJAS ASSAD - OAB 15737-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por
ASSOCIAÇ¿O RECREATIVA SERRA VERDE e VALTER LUIS VIANA RIBEIRO
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou procedente AÇÃO REIVINDICATÓRIA proposta por CONSTRUTORA CASTRO & CASTRO LTDA EPP

em desfavor dos ora Apelantes.
Em suas razões recursais (fls. 398/416) os recorrentes pugnam pela declaração da ilegitimidade passiva do Apelante VALTER LUIS VIANA RIBEIRO, afirmando que este seria tão somente o presidente da ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERRA VERDE. Alegam que manteriam a posse do imóvel desde o ano de 1995, razão pela qual restaria configurada a usucapião do terreno. Afirmam que no bairro do Amparo não se tinha notícia de que a empresa apelada deteria a propriedade do imóvel. Aduzem que os depoimentos prestados em audiência não teriam trazido aos autos qualquer elemento probante acerca da posse da Apelada. Alegam que o imóvel se encontraria em total estado de abandono, de modo que a Associação desempenharia na área função social da posse. Requerem ao final que, caso não seja declarada a usucapião do imóvel, seja aplicada a desapropriação judicial prevista no art. 1.228, §4º do CC.
Contrarrazões à Apelação apresentadas às fls. 421/429
Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos (fl. 434).
Com a remessa dos autos ao Ministério Público, este se manifestou às fls. 440/442 pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o breve relatório.
V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausência do comprovante de recolhimento de custas em razão da gratuidade processual concedida.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Inicialmente, acolho a alegação preliminar de ilegitimidade passiva do Apelante Valter Luis Viana Ribeiro, tendo em vista que os fatos que lhe foram imputados pela empresa Apelada, tanto por meio da exordial, como pelo Boletim de Ocorrências registrado em 04/07/2014, têm relação direta com as funções inerentes ao exercício de seu cargo de Presidente da Associação Recreativa Serra Verde e não de sua própria pessoa.
Assim, considerando que a análise de ausência de condição da ação é matéria de ordem pública, podendo ser realizada a qualquer tempo, é imperativo no presente caso o reconhecimento da ilegitimidade passiva de Valter Ribeiro, devendo este ser excluído da lide e prosseguindo o feito somente em relação à Associação Recreativa Serra Verde.
Neste sentido a jurisprudência pátria:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. ESBULHO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Sendo possível abstrair das razões do recurso os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da r. sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação, em virtude de falta de impugnação específica da r. sentença vergastada. 2 -
O Réu/Apelado não possui pertinência subjetiva com o direito material controvertido, uma vez que o interesse que se pretende tutelar em Juízo não lhe diz respeito pessoalmente, já que eventual invasão do imóvel perpetrada pela Associação dos Lojistas da Multifeira deve ser imputada diretamente à referida pessoa jurídica e não ao seu presidente, no caso, o Réu
. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. (TJ-DF 20130110812472 0020937-08.2013.8.07.0001, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 05/10/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/10/2016. Pág.: 248/258)
Passo à análise do mérito recursal.
Os recorrentes afirmam que a Associação Recreativa Serra Verde manteria a posse do imóvel objeto da lide desde o ano de 1995, em razão do que restaria configurado o instituto da usucapião, pelo que aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva deveria ser declarada. Requererem, subsidiariamente, a aplicação ao presente caso a desapropriação judicial prevista no art. 1.228, §4º do CC.
Da detida análise dos autos, contudo, verifica-se que a alegação de usucapião e o pedido subsidiário de desapropriação judicial figuram como manifesta inovação recursal, posto que não há nos autos nenhuma referência anterior à tais temas, de modo que eventual decisão sobre as matérias figuraria patente supressão de instância.
Acerca do tema, a jurisprudência pátria:
Apelação. Contrato de Locação. Consentimento. Vício. Coação. Não evidenciado. Usucapião. Inovação Recursal. 1. Para se evidenciar o vício de consentimento é necessário prova irrefutável de tal ilegalidade, além disso por ser fato constitutivo do direito alegado, a não demonstração impõe a improcedência do pedido.
2. A alegação de usucapião somente no recurso de apelação não pode ser conhecida pelo Tribunal, em virtude da inovação recursal.
3. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, desprovida (TJ-AM - AC: 06243973520138040001 AM 0624397-35.2013.8.04.0001, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 19/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA COM PACTO DE HIPOTECA. SFH. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
A arguição de exceção de usucapião caracteriza manifesta inovação recursal, pois não suscitada no juízo de origem
. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. APELO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível Nº 70076404722, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 29/03/2018) (TJ-RS - AC: 70076404722 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 29/03/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/04/2018)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - USUCAPIÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - TESE NÃO ARGUIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO - RECURSO NESSE PONTO NÃO CONHECIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
1. É inadmissível levantar, em apelação, questões inéditas e inovar pedidos que não constaram da defesa, já que só pode ser objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal matéria que foi suscitada e debatida no processo, em observância ao princípios do duplo grau de jurisdição e da preclusão consumativa (CPC/2015, art. 1.013, § 1º).
2. Consoante art. 85, caput, do CPC/2015, a ¿sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor¿. (Ap 137480/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017) (TJ-MT - APL: 00106603020128110041 137480/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/07/2017)
Os recorrentes alegam, ainda, que os moradores do bairro do Amparo não tinham conhecimento de que a empresa apelada deteria propriedade do imóvel objeto da lide e que este estaria em total estado de abandono.
Ocorre que restou devidamente comprovado nos autos pela empresa Apelada que detém a propriedade do imóvel em discussão, juntando Escritura Pública e Certidão de Registro de Imóvel, bem como comprovantes de quitação do IPTU junto ao Município de Santarém.
Demonstrou a Apelada, ainda, o interesse de edificar o imóvel de sua propriedade, tendo sido, contudo, impedida pela Associação recorrente, que impediu o acesso dos funcionários da empresa ao terreno, conforme relato contido no Boletim de Ocorrências de fls. 39/41.
A presente demanda, portanto, representa tão somente a pretensão de restituição por parte da Apelada de imóvel de sua propriedade da qual foi desapossada, com fulcro no art. 1.228 do Código Civil. Assim, tendo restado devidamente comprovado nos autos a titularidade do bem imóvel, este deve ser restituído à Apelada.
Ex positis
, considerando que os Apelantes não trouxeram novos argumentos capazes de modificar o entendimento deste Juízo
ad quem
, não subsistem razões para modificar a sentença objurgada, devendo ser reformada tão somente no que diz respeito à ilegitimidade passiva de Valter Ribeiro
.
ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR EXCLUSÃO DA LIDE DO APELANTE
VALTER LUIS VIANA RIBEIRO, DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS.
É O VOTO
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 10 de março de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora